Tribunal: TJSP
Processo: 1012315-33.2016.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCONFORMISMO DOS APELANTES – REJEIÇÃO – Decisão fundada nos elementos constantes dos autos, dos quais se infere que o casal tem situação econômica incompatível o benefício da gratuidade de justiça – Alegações e documentos que não comprovam que a pandemia do COVID-19 impactou a renda do casal a ponto

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCONFORMISMO DOS APELANTES – REJEIÇÃO – Decisão fundada nos elementos constantes dos autos, dos quais se infere que o casal tem situação econômica incompatível o benefício da gratuidade de justiça – Alegações e documentos que não comprovam que a pandemia do COVID-19 impactou a renda do casal a ponto de justificar a concessão da gratuidade – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012315-33.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
ADRIANO RIBEIRO LOUREIRO e CINTIA SANCHES, são agravados TECNISA
S.A., INTEGRADA ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. e
JASPER INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012315-33.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 16741/asc
2
Agravo Interno no 1012315-33.2016.8.26.0309/50000
Agravante: ADRIANO RIBEIRO LOUREIRO E OUTRO
Agravado: TECNISA S.A. E OUTROS
VOTO no 16741/asc
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
INCONFORMISMO DOS APELANTES

REJEIÇÃO Decisão fundada nos elementos constantes dos
autos, dos quais se infere que o casal tem situação econômica
incompatível o benefício da gratuidade de justiça Alegações
e documentos que não comprovam que a pandemia do
COVID-19 impactou a renda do casal a ponto de justificar a
concessão da gratuidade
Decisão mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
VISTOS.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADRIANO
RIBEIRO LOUREIRO E OUTRO contra a decisão monocrática desta relatoria, que indeferiu o
pedido de gratuidade de justiça e determinou a realização do preparo sob pena de deserção.
Em suma, os agravantes pedem a reforma da r. decisão ao
argumento de que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme comprovam os
documentos juntados, os quais demonstram que o casal vem enfrentando grave crise financeira,
não afastada pelo fato da coautora permanecer vinculada ao mesmo emprego, tendo sido
impactados pela pandemia do COVID-19, tanto que resolveram tirar o filho da escola particular
para inscrevê-lo na rede pública, além de precisarem sair do imóvel alugado onde moravam
para residir na casa de familiar.
Não houve retratação da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Eis o inteiro teor da decisão monocrática:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012315-33.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 16741/asc
3
“Indefere-se a gratuidade de justiça pretendida pelos autores.
Conforme se infere dos autos, a coautora tem emprego formal com
renda mensal declarada no importe de R$7.500,00, quando firmado
contrato de financiamento bancário, em maio/2014, constando que
continua trabalhando na mesma empresa até a data atual (fls. 40,
137 e 527). E não há qualquer informação de que tenha sido demitida
ou tido redução salarial em decorrência da crise pela pandemia
COVID-19.
Por sua vez, o coautor atua como dentista autônomo e exerce
sua atividade para quatro pessoas jurídicas de assistência à saúde,
cuja atividade, em regra, não foi integralmente afetada pela
pandemia, tendo em vista a essencialidade do serviço.
Ademais, como bem observado na decisão de primeiro grau
que negou o benefício aos autores, as custas processuais são devidas
ao Estado, sendo que a demanda envolve a aquisição de imóvel em
condomínio de um bom padrão financeiro, o qual sequer consta da
declaração de imposto de renda. A opção do casal pela moradia de
aluguel, apesar da casa própria adquirida e entregue desde 2014,
também sugere a capacidade financeira, sendo certo que a escolha de
escola pública ao filho, nessa fase de pandemia, e a redução obtida
com a locadora do imóvel, por si só, não são fatores suficientes para
obter a isenção das custas processuais.
Assim, recolham os autores o preparo recursal, no prazo de
cinco dias úteis, sob pena de deserção.”
Em sede de agravo interno, o inconformismo dos agravantes
não veio acompanhado de novos argumentos em seu favor.
Ao contrário, os agravantes insistem na tese de que a sua
impossibilidade econômica está justificada na crise decorrente da pandemia COVID-19, não
tendo comprovado a inscrição do filho na escola pública como mencionado e sequer o efetivo
cancelamento da escola particular. Também não se comprovou o desfazimento do contrato de
locação do imóvel onde residem, mas tão somente a negociação do valor locatícios pelos meses
da quarentena.
Afora isso, o emprego da coautora e a atividade de dentista
exercida pelo autor dão conta que o casal possui situação econômica incompatível com o
benefício da gratuidade de justiça.
Todas essas questões foram fundamentadamente enfrentadas na
decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça, de modo a reconhecer a existência de
elementos nos autos suficientes a demonstrar a suficiência de recursos dos agravantes.
E não é demais observar que a presunção de miserabilidade
jurídica é relativa, sendo possível ao julgador indeferir a gratuidade de justiça em situações nas
quais verificada a possibilidade de a parte arcar com as custas processuais.
Daí porque é caso de manutenção da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1012315-33.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 16741/asc
4
ratificando-se o inteiro teor da decisão monocrática.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)